Tribunal: TJDFT
Processo: 0725702-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ALIENAÇÃO DO BEM. DESPESA EM PROL DA FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADA. DESPESA PARTICULAR. VALORES DO FGTS AUFERIDOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. PATRIMÔNIO COMUM. SUJEITO À PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos dos arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil, o regime de bens aplicável à união estável é o da comunhão parcial, na qual comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da sociedade conjugal.
2. O produto da alienação de bem comum ao casal, caso não tenha sido revertido em proveito da família, deve se submeter à meação.
3. “Deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal" (REsp 1.399.199/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe 22/4/2016).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.